Tribunal: TJDFT
Processo: 0714847-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Descontos indevidos em folha de pagamento. Devolução em dobro. Indenização por dano moral. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1.Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da autora, a título de "auxílio por falecimento" ou "pecúlio", sem anuência ou contrato formal. Sentença também fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00, considerando a vulnerabilidade da autora, pessoa idosa.
Ii. Questão em discussão
2.Há três questões em discussão: (i) validade dos descontos realizados sem comprovação de anuência da autora para o programa de pecúlio; (ii) direito à restituição em dobro dos valores pagos; e (iii) existência de dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.
Iii. Razões de decidir
3.Do Direito ao Ressarcimento dos Valores em Dobro
3.1. No mérito, assiste razão à parte autora quanto ao direito à repetição do indébito. Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução em dobro do valor pago, salvo engano justificável. Para tanto, é necessário que se demonstre (i) a cobrança indevida, e (ii) a má-fé ou a ausência de justificativa válida para tal cobrança.
3.2. No caso, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a anuência da autora à contratação do pecúlio. A documentação apresentada (ID 196942667) é insuficiente para demonstrar a adesão específica da recorrida ao programa de pecúlio. A alegação de que foi enviada uma notificação geral aos segurados, sem comprovação de que a autora tenha recebido e aceitado expressamente tal comunicação, não configura prova hábil de anuência ou adesão contratual.
3.3. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em caso de negativa da contratação pelo consumidor, cabe ao fornecedor provar a celebração do contrato, em observância aos princípios do CDC (art. 6o, VIII). No caso, a recorrente não demonstrou a existência de contrato firmado pela autora, tampouco trouxe provas de que a autora estava ciente dos descontos.
3.4. Assim, conclui-se pela configuração de cobrança indevida sem justa causa, o que autoriza a devolução dos valores na forma dobrada, conforme corretamente decidido na sentença de primeiro grau.
4. Do Dano Moral
4.1. A cobrança de valores não contratados é ato que, além de violar os direitos patrimoniais, impõe ao consumidor um desgaste psicológico e emocional que extrapola o mero aborrecimento. No presente caso, a autora é idosa, com 78 anos, e, conforme relato, viu-se aflita com o desconto recorrente e sem esclarecimentos ou informações suficientes para resolver a questão administrativamente, acarretando, por fim, a necessidade da proposição da ação judicial para solucionar o gravame.
4.2. A teoria do desvio produtivo do consumidor, acolhida pela jurisprudência, é aplicável aqui, pois a autora teve de mobilizar-se para resolver uma questão que não lhe dizia respeito, buscando a intervenção judicial para cessar os descontos indevidos em sua folha de pagamento. Esse cenário caracteriza uma ofensa aos direitos de personalidade da autora e configura dano moral indenizável.
4.3. Para a fixação do quantum indenizatório, devem-se considerar a vulnerabilidade da consumidora, sua idade avançada e o transtorno causado, além do caráter punitivo-pedagógico da condenação. O valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) é compatível com o grau de ofensa suportado pela autora, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Iv. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% do valor da condenação.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: n.a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.234.567/SP, Rel. Min. Maria das Graças, j. 10.10.2019.